Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702629-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA SCARTEZINI LOPES RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 2. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a comprovação dos danos morais alegados, sob o argumento de que a negativa de cobertura para a realização de cirurgia requisitada com urgência gera, por si só, abalo emocional da consumidora, bem como, que a recusa não se limita ao mero descumprimento contratual, pois a própria situação caracteriza lesão que atingiu seus aspectos extrapatrimoniais, seja pelo agravamento do seu quadro clínico, seja pela incerteza sobre seu futuro. Pede, assim, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização, conforme fixado na sentença. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ quanto à natureza in re ipsa do dano moral decorrente da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, sobre a condenação imposta à recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025